Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE NOVO MÚTO COM VALOR MAIOR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
2. Fica afastada a aplicação do entendimento firmado pelo enunciado da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os danos financeiros experimentados pelo autor não decorreram de um “fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, o autor repassou espontaneamente os valores adquiridos por mútuo bancário para terceiro fraudador, sem demonstrar qualquer participação do banco na realização do negócio jurídico, razão pela qual não se constatou o fortuito interno nem o nexo entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.